Tribunal: TJDFT
Processo: 0734673-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS DO ART. 344. INCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. PRESENÇA. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA (ART. 18, § 1o, II, CDC). CONSEQUÊNCIA. PERDAS E DANOS. GASTOS COM OFICINA. CABIMENTO. VALOR. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há nulidade na sentença que aprecia as provas, apenas conclui em sentido diverso da pretensão da parte, no caso, autora. Muito menos se não aplica os efeitos da Revelia no caso concreto e bem como julga antecipadamente a lide, afastando a produção de provas desnecessárias. Preliminares rejeitadas.
2. No prazo do art. 26, § 3o, do CDC, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado adquirido de revendedora quando, tratando-se de vício oculto encontrado em produto durável, no prazo de noventa dias da data em que evidenciado, o defeito não foi sanado. Neste caso, importa que o requerimento seja feito dentro daquele prazo, não alterando a conclusão de que foi tempestivo se a resposta/omissão pelo fornecedor fez o prazo extrapolar.
3. O inciso II do § 1o do art. 18 do CDC prevê que: § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
4. A responsabilidade pelos problemas apresentados no veículo deve ser atribuída à empresa apelante, haja vista que se trata de hipótese de revelia, cujos efeitos previstos no art. 344 se têm por presentes, notadamente à vista da farta prova constante dos autos.
5. Apurado, à vista da revelia e seus efeitos, associado à farta prova documental, que o veículo usado adquirido de revenda se apresenta com inúmeros defeitos, não corrigidos pela fornecedora, bem como que o consumidor teve de despender recursos para o conserto, sem resultado, é hipótese de rescisão contratual com a devolução da quantia paga, acrescido das perdas e danos respectivos, cuja apuração, neste caso, dar-se-á em liquidação de sentença.
6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.